Tribunal: TJDFT
Processo: 0004476-93.1992.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0004476-93.1992.8.07.0001 RECORRENTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. RECORRIDO: ALEJANDRA PATRICIA KUBISTCHEK BUJONES, ALEXANDRE GONCALVES, ANNA CHRISTINA KUBITSCHEK BARBARA PEREIRA, ANTONIO FABIO RIBEIRO, INEZ MARIA SANTOS DE SA ARAUJO, JOAO PELLES JUNIOR, JOSE GOMES PINHEIRO NETO, JOSIANE IDA PELLES, JUCIARA ELISE PELLES, JULIA DIANA MARIA KUBITSCHEK BARBARA, JULIANE EMILIA PELLES MARQUES, MARIA ESTELA KUBITSCHEK LOPES, MARIA JOSE MACHADO ANDRADE, RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A., COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ZULDALICE VERA OLIVEIRA MURRIETA, MARCILIO MARQUES BATTI, TEREZINHA TEIXEIRA LUDOVIDO DE ALMEIDA, CLARISSA TEIXEIRA LUDOVICO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 22606888 a respeito das desconformidades suscitadas nos IDs 15380065 e 15932637, aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1785940/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024